Tribunal: TCU
Processo: 001.095/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3891/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara; Considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam irregularidade caracterizada pelo pagamento da vantagem Diferença Individual (DI) de que cuida a Lei 12.998/2014, sem sua devida absorção por reajustes remuneratórios; Considerando que a vantagem se refere a resíduo da Diferença Individual Nominalmente Identificada (DPNI), diferença salarial relativa ao antigo Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS); Considerando que a Lei 8.460/1992 determinou que a vantagem do PCCS, inicialmente concedida sob a forma de adiantamento, fosse incorporada em definitivo à remuneração ordinária dos servidores, a ser compensada quando do advento de um futuro plano de classificação de cargos e salários; Considerndo que a Lei 10.855/2004 passou a admitir a continuidade da percepção do PCCS para todos aqueles que tinham a vantagem incluída em sua remuneração em rubrica específica, exceto os ocupantes dos cargos de Supervisor Médico Pericial, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Procurador Federal, expressamente excluídos da esfera de incidência da referida lei; Considerando que a Lei 11.355/2006, modificada pelas Leis 11.490/2006 e 11.784/2008, determinou que os valores alusivos ao antigo PCCS fossem convertidos em DPNI, a ser absorvida por reajustes supervenientes; Considerando que a Lei 12.998/2014 transformou a DPNI em DI, a ser paga somente se representar o resíduo de DPNI que ainda fosse devido após absorção pelos reajustes remuneratórios ocorridos entre 2006 e 2011; Considerando que as alterações ocorridas na remuneração do interessado entre 2006 e 2011 não ocasionaram a devida absorção da vantagem discutida, em desacordo com a legislação de regência; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 10837/2023-TCU-Segunda Câmara , 11.475/2023-Segunda Câmara, 2.746/2023-Plenário, 15/2024-Primeira Câmara, 412/2024-Primeira Câmara, 9.523/2024-Primeira Câmara, 2.918/2025-Primeira Câmara e 3.018/2025-Primeira Câmara; Considerando os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto a este Tribunal; e Considerando que este Tribunal, por intermédio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443/1992, com os arts. 1o, inciso VIII, e 259 a 263 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato apreciado, com negativa de registro, e expedir os comandos a seguir discriminados. 1. Processo TC- Processo 001.095/2025-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Lucia de Fatima Ferreira (XXX.124.984-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: a) dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; b) Determinar ao órgão/entidade de origem que: b.1) no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, até a emissão de novo ato, livre da irregularidade apontada, a ser submetido à apreciação do TCU por meio do Sistema e-Pessoal; b.2) no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; c) remeter cópia deste acórdão, da instrução da unidade de auditoria especializada e do parecer do Ministério Público à unidade jurisdicionada.